Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017481-44.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (SUSCITANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (SUSCITANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (SUSCITANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (SUSCITANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (SUSCITANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (SUSCITANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (SUSCITANTE), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO ARINOS MATA VIVA - CNPJ: 11.952.411/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BONANCIN (TERCEIRO INTERESSADO), LÍRIA ELISABETE CHEIDA BONANCIN (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) DE FORMA IRREGULAR – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL- CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução n. 06/2016 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado por RUBENS DIAS e OUTROS em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cautelar de Urgência Antecedente ajuizada contra a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Associação Arinos Mata Viva e Agropecuária Pangloss Ltda.

Os Suscitantes alegam que o objeto desta ação diz respeito ao requerimento formulado pelas empresas requeridas atinente ao fornecimento da Licença Ambiental Única- LAU e das respectivas multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente, enquanto que nas ações em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro se busca reaver a posse dos imóveis.

Sustentam que as requeridas ingressaram com projetos ambientais perante a SEMA e conseguiram a LAU com uso de documentos falsos, contraindo inúmeras multas ambientais, as quais se encontram inscritas em dívida ativa, bem como continuam a cometer infrações ambientais e degradar o solo.

Afirmam que a Secretaria do Meio Ambiente forneceu a LAU em desconformidade com a Certidão de Legitimidade de Origem, visto que referida certidão apresentada pelos requeridos já descrevia o deslocamento da área o que não foi observado pelo órgão ambiental.

Asseveram que os documentos fornecidos pela SEMA são eivados de vícios e nulos de pleno direito, pois emitidos apesar da CLO atestar a sobreposição de áreas.

Aduzem que a Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos das Resoluções n. 007/96, 001/99 e 007/99 é competente para processar e julgar causas relacionadas ao Meio Ambiente.

Requereram ao final, a procedência do conflito pra declarar o Juízo da Vara Especializada competente para apreciar a matéria.

O Juízo da Comarca de São José do Rio Claro ao prestar informações aduziu não ser competente para processar e julgar a demanda porque “
esta fundamenta sua pretensão na ocorrência de desmatamentos irregulares, ocasionando aplicação de diversas multas ambientais, buscando a suspensão das licenças/autorizações concedidas pelo órgão competente, no caso, SEMA e Arinos Mata Viva, razão pela qual declinei da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
”.

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente alegou não ser competente para apreciar a matéria, uma vez que “
confrontando a peça de ingresso da presente ação com aquelas informadas pelos requerentes na inicial, percebe-se a nítida relação de prejudicialidade e/ou preliminaridade entre elas, consubstanciada pelas pretensões de reconhecimento de propriedade das áreas, assim como a legalidade/ilegalidade dos documentos públicos dela decorrentes, impactando diretamente nos efeitos jurídicos consequentes e de caráter nitidamente acessório quanto às autorizações e licenças expedidas pelo órgão ambiental estadual tratadas neste juízo, que decorreriam da suposta posse/propriedade sustentadas pelos réus e que se pretende sejam desconstituídas no d. juízo de São José do Rio Claro (MT)
”.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito, a fim de que seja declarado competente o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, tendo em vista se tratar de matéria eminentemente ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado por RUBENS DIAS e OUTROS em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cautelar de Urgência Antecedente ajuizada contra a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Associação Arinos Mata Viva e Agropecuária Pangloss Ltda.

Na mencionada ação de obrigação de fazer os autores questionam as licenças ambientais concedidas aos requeridos Associação Arinos Mata Viva e Agropecuária Pangloss Ltda, os quais as obtiveram de foram fraudulenta, bem como o fato de que estes estão cometendo inúmeras infrações ambientais, acumulando multas e degradando o solo.

Por sua vez, a Resolução n. 03/2016 que regulamenta a Vara Especializada do Meio Ambiente assim preconiza:

(...)

CONSIDERANDO a natureza indisponível do meio ambiente, cuja proteção é reconhecida hoje como indispensável à dignidade e à vida de toda pessoa – núcleo essencial dos direitos fundamentais (art. 225, caput e §1o da CF e art. 2o, inciso I, da Lei 6938/81)
;

CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da celeridade,
em matéria ambiental
:

RESOLVE:

(...)

Art. 2o - Compete à
Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais
.

Portanto, conforme se vê, a mencionada Resolução é clara ao dispor que que referida Vara tem competência absoluta para processar e julgar feitos que tenham relação com matéria ambiental, inclusive as ações penais.

Na situação em análise a ação proposta tem por objeto a discussão das licenças ambientais concedidas as empresas requeridas sem observância de irregularidades apresentadas na documentação, bem como o debate acerca das multas aplicadas, de maneira que a causa de pedir diz respeito a matéria eminentemente ambiental.

Nesse sentido cito trecho do douto Procurador de Justiça parecerista que assim pontuou:
“Analisando os autos, entendo que a pretensão dos Suscitantes merece prosperar, sobretudo porque a causa de pedir da ação está fulcrada em matéria eminentemente ambiental (...) Os Autores, ora Suscitantes, buscam decisão a respeito da degradação ambiental perpetrada por invasores na sua propriedade, assim como sobre as multas aplicadas e licenças concedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)”
.

A jurisprudência desta corte assim já decidiu:

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
ANÁLISE DE NORMAS JURÍDICAS DE CARÁTER AMBIENTAL
– REFLEXOS NOS INSTRUMENTOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quando a resolução da ação impactar diretamente a validade do instrumento de proteção ambiental – Auto de Infração Ambiental – e demandar a aplicação de dispositivos do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
.

(N.U 1016584-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) (grifei)

Desse modo, a ação objeto deste incidente deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado da Vara Ambiental.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito para declarar competente o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1010850-58.2021.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022